Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Fabio Jose Torres Ciraulo Devedora: Leticia Belem Gomes D e c i s ã o Trata-se de incidente processual instaurado por Fabio Jose Torres Ciraulo destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 46955729) proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível q,ue julgou improcedente o pedido deduzido por Leticia Belem Gomes em ação rescisória. O presente incidente tem por objeto a exigibilidade do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a intimação da devedora para que procedesse ao pagamento voluntário do valor referente aos honorários devidos ao credor (Id. 49481975), sobreveio o depósito, em conta judicial, da quantia de R$ 1.765,94 (mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), por ela considerada devida (Id. 50190095 e Id. 50249845). O credor, em virtude do pagamento noticiado, declarou a quitação do montante objeto do presente incidente processual e requereu a expedição de alvará para a finalidade de levantamento da quantia depositada judicialmente pela devedora referente à obrigação de pagar, bem como do valor alusivo ao depósito prévio (Id. 51751226). Em relação ao valor concernente ao depósito prévio convém destacar a existência de decisão anterior no sentido da sua conversão em multa e reversão em favor do credor, pronunciamento por meio do qual já foi determinada a expedição de alvará de levantamento da quantia aludida (Id. 48770930). Quanto ao mais, diante do pagamento noticiado e da quitação oferecida pelo credor, declaro satisfeita a obrigação. Operada a preclusão em relação à presente decisão e, adotadas as demais providências formais necessárias, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que expeça alvará de levantamento da quantia depositada pela devedora (Id. 50190095 e Id. 50249845) em favor do credor Fabio Jose Torres Ciraulo, de acordo com os dados bancários por ele fornecidos (Id. 51751226). Após, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator